Tribunal: TJPA
Processo: 0000164-95.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000164-95.2019.8.14.0401

APELANTE: WILLIAMS NOGUEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO, COM EXTINÇÃO OFICIOSA DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 10 dias-multa pelo crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), além de 6 meses de detenção e 20 dias-multa por constrangimento ilegal (art. 146, § 1º, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o crime de roubo deve ser considerado consumado ou apenas tentado; (ii) verificar se a atenuante da confissão espontânea poderia implicar redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A consumação do crime de roubo se configura com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, mesmo que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 582).

3. A prova judicializada, especialmente o relato da vítima e testemunhos convergentes, confirma a materialidade e autoria do crime, afastando a tese de tentativa.

4. A pena-base foi fixada no mínimo legal, de modo que a aplicação da atenuante da confissão espontânea não poderia reduzir a pena abaixo desse patamar, conforme disposto na Súmula 231 do STJ.

5. A jurisprudência do STF e STJ reafirma que a dosimetria da pena deve observar os limites legais mínimos e máximos, em respeito ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.

6. Em relação ao delito de constrangimento ilegal, a pretensão punitiva foi extinta de ofício em razão da prescrição, dado o transcurso de mais de três anos desde a sentença condenatória, sem causa interruptiva ou suspensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, com extinção oficiosa da punibilidade quanto ao crime de constrangimento ilegal.

Tese de julgamento:
“1. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, ainda que por breve tempo e seguida de perseguição imediata e recuperação da coisa. 2. A aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. A prescrição da pretensão punitiva deve ser declarada de ofício quando constatado o transcurso do prazo legal sem causa interruptiva ou suspensiva.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 68, 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 146, § 1º; 157, caput. CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, REsp 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Te
rceira Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com extinção oficiosa da punibilidade do apelante quanto ao crime previsto no 146, § 1º, do Código Penal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 25 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Williams Nogueira de Souza apela de sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
do CP e 6 meses de detenção e pagamento de 20 dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 146, § 1° do CP (ID 15754593).

O apelante pugna pela desclassificação do crime de roubo tentado para a forma tentada do delito. Além disso, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com o afastamento da Súmula 231 do STJ (ID 15754596).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 15754599), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 22324348).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para acolhimento da tese defensiva, uma vez que o recorrente foi preso em flagrante delito, após ter subtraído os pertences da vítima com o emprego de grave ameaça exercida com o uso de arma branca, sendo certo que houve a inversão da posse da
res furtiva
mediante o emprego de grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal, razão pela qual inexiste dúvidas sobre a consumação do crime de roubo.

A esse respeito, confira-se o relato da vítima EDILETE DO SOCORRO GOMES DE BARROS:

Durante a instrução processual a ofendida Edilete do Socorro Gomes de Barros, ao se reportar sobre os fatos, diz que no dia do crime estava em seu carro de lanche, na Trav. Timbó, quando o acusado chegou com uma mochila nas costas, pediu um lanche e passou a conversar. Depois de meia hora se levantou, pegou a mochila de onde retirou uma faca que exibiu à declarante mandando que lhe passasse a renda e o celular. Concluído o assalto, chegou ao local outro vendedor de lanche, ocasião em que a declarante gritou pedindo ajuda, dizendo que havia sido assaltada, tendo o acusado fugido sendo perseguido por populares e ao chegar na Rua Mariz e Barros com a Mauriti, fazendo uma pessoa como refém colocando uma faca em seu pescoço. Que depois de uma negociação com policiais da guarda municipal o acusado resolveu se entregar. Que além da renda, no valor de R$74,00 (setenta e quatro reais), o acusado também roubou o celular da ofendida, avaliado em R$700,00 (setecentos reais), ambos recuperados. (ID 15754593, pág. 2)

Além disso, as testemunhas MARIA MADALENA CORDEIRO DA CRUZ, DIEGO PETER ROSA NAZARENO e ALEXANDRE MARTINS CARDOSO apresentaram relatos convergentes pela autoria delitiva atribuída ao réu, conforme consta na sentença, transcrita no essencial:

A ofendida Maria Madalena Cordeiro da Cruz, relata que estava em uma parada de ônibus quando percebeu a presença do acusado com uma faca apontada em direção ao seu rosto falando que pessoas queriam lhe pegar para matar e que não iria fazer nada com a declarante. Que o réu nada exigiu da declarante e que ficou quase meia hora em poder do acusado que não permitir que saísse do local, porém depois de algum tempo liberou a ofendida. Não viu nenhuma mochila em poder do acusado (mídia de fls.35).

As testemunhas Diego Peter Rosa Nazareno e Alexandre Martins Cardoso, policiais da guarda municipal, confirmam os fatos reportados na denúncia, dizendo que estavam de serviço no Centro de Especialidades Médico Odontológicas, quando perceberam vários populares tentando linchar um elemento que, de posse de uma faca grande, rendia uma senhora com um golpe mata leão, bem em frente ao centro médico. Que Diego tentava conter os populares que investiam contra o denunciado, enquanto Alexandre negociava a rendição do réu. Que logo em seguida chegou ao local três moto patrulheiros que auxiliaram tanto a Diego, na contenção dos populares como a Alexandre na verbalização da rendição do acusado que gerara a presença da imprensa e familiares e somente ao chegarem na delegacia e após conversarem com as ofendidas é que tomaram conhecimento do fato delituoso, tanto no que diz respeito ao assalto, como também em relação ao constrangimento ilegal. Que o acusado tinha uma mochila contendo um celular e um dinheiro trocado e um celular e que pegou uma das vítimas, para se proteger da população que queria lhe agredir. Na delegacia o denunciado confessou a autoria e a faca (mídia de fls.35). (ID 15754593, pág. 2)

Ante o quadro, inexiste margem para absolvição do recorrente com base na alegada insuficiência probatória, tampouco dúvidas acerca da autoria, porquanto
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018).

Destarte, descabido cogitar-se na desclassificação para tentativa de roubo, uma vez que todas as provas convergiram em demonstrar, a toda evidência, a ocorrência do crime de roubo consumado, pois restou caracterizado a inversão da posse do bem subtraído, mediante emprego de violência ou grave ameaça, sendo prescindível que a posse seja "mansa e pacífica" ou que o agente tenha a posse do bem por um longo período, mas basta, tão somente, que o bem passe para o poder do agente.

À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.10.2015).

Ademais, não procede a assertiva defensiva de que o juízo tenha ignorado a atenuante da confissão, porquanto apenas não a aplicou devido a intransponibilidade da súmula 231 do STJ, levada a efeito devido a pena base ter sido fixada no patamar mínimo.

Não obstante, de rigor destacar que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Nesse cenário, conveniente asseverar que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto a circunstância atenuante reconhecida na segunda fase não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

No tocante ao delito de constrangimento ilegal (art. art. 146, § 1° do Código Penal), cuja pena foi mensurada em 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, observa-se a ocorrência da
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP, sendo o prazo prescricional a ser considerado de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do CP.

Isso porque, desde a data da prolação da sentença condenatória, ocorrida em 02/03/2020 (ID 15754595, pág. 3), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional de 3 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se, desse modo, a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, conheço o recurso e nego-lhe provimento, declarando, de ofício, extinção da punibilidade do apelante em relação ao delito tipificado no art. 146, § 1º, do Código Penal, em razão da prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal, conforme exposto na fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025